Tribunal: CARF
Processo: 13609.721081/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721081/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.953 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
SOCIEDADE AGRÍCOLA PRIMAVERA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PRAZO PARA EXAME.
O art. 74 da Lei no 9.430/96, que disciplina restituição, ressarcimento e
compensação, não estabelece prazo para exame dos pedidos de ressarcimento,
porém considera homologadas as declarações de compensação transmitidas há
mais de cinco anos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“1. Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
indeferiu o Pedido de Ressarcimento - PER 15856.66289.160608.1.1.08-5796,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721081/2013-19
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721081/2013-19

referente PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO - EXPORTAÇÃO (VALOR TOTAL DO
CRÉDITO: 20,43) do 3o TRIMESTRE 2003 e homologou as compensações a ele
vinculadas até o limite do crédito disponível. Do Despacho Decisório, destaca-se:
a) Analisa-se crédito da sucedida Sociedade Agrícola Matilde Ltda. - CNPJ.:
01.154.454/0001-80 de PIS e COFINS não cumulativo - exportação, a partir do
terceiro trimestre de 2003 (PIS) e a partir do primeiro trimestre de 2004
(COFINS) ao segundo trimestre de 2006, requerido em Pedido de Ressarcimento -
PER ou a serem utilizados na compensação de débitos declarados em Declarações de
Compensação - DCOMP conforme Planilha I.
b) Tendo em vista inconsistências encontradas entre as informações constantes
no DACON e o PER, o contribuinte foi intimado a efetuar a retificação de um dos
documentos, sem no entanto se manifestar. A seguir, para análise do direito creditório
solicitado, foi expedido o Termo de Início de Procedimento Fiscal datado de
20/nov/2012, com ciência em 03/dez/2012, intimando o contribuinte, em resumo, a
apresentar informações que demonstrassem a origem dos créditos, as exportações
realizadas no período auditado, os balancetes mensais relativos ao período em análise
e a relação de produtos vendidos. Em resposta o contribuinte apresentou em
21/dez/2012 apenas os balancetes mensais, solicitando uma dilação do prazo para
22/fev/2013 para atendimento das demais informações. Em 08/abr/2013, foi
novamente o contribuinte reintimado por meio do Termo de Reintimação n.°
042/2013, com ciência em 11/abr/2013, a atender aos itens 1 a 3 do Termo de Início,
intimação que efetivamente já havia sido atendida em 22/fev/2013. Contudo, no
Termo de Reintimação n.° 042, de 08/abr/2013, acrescentou-se o período de 2005 e
primeiro trimestre de 2006. Na data de 06/mai/2013, o contribuinte apresentou
somente os balancetes. Nas datas de 20 e 23/mai/2013 foram expedidos os Termos de
Intimação de n° 80 e 87/2013 para apresentação de mais algumas informações, como
ali se pode constatar, com ciência na data de 28/05/2013.
Tais intimações visavam verificar a correta apuração dos créditos, bem como a
efetiva exportação. Até a presente data o contribuinte não apresentou resposta aos
Termos de Intimação de n° 80 e 87/2013, o que faculta decidir com as informações
disponíveis. Assim, considerou-se somente as exportações diretas do contribuinte que
se deram nos meses de nov/2003, fev/2003 e mai/2003, conforme Planilha II, uma
vez que não houve comprovação das exportações indiretas. Da mesma forma, os
créditos aceitos pela fiscalização são aqueles determinados na Planilha III. Verifica-
se que não se considerou nenhuma informação referente ao ano-calendário de 2005 e
1° trimestre de 2006, por falta de resposta às intimações.
c) Os PER's transmitidos pelo contribuinte se referem a solicitações de
ressarcimento de crédito de contribuição não cumulativa vinculada à exportação.
Os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais - DACON referentes aos
períodos auditados, 3° trimestre de 2003 ao 2° trimestre de 2006, encontram-se
anexados ao processo. Foram utilizados os balancetes mensais para comprovação das
receitas brutas mensais.
d) Devido ao período analisado ser extenso, não se efetua comentário e
demonstração pontual cada diferença encontrada entre o crédito solicitado pelo
contribuinte e aquele aceito pela fiscalização. De maneira geral, o contribuinte
equivoca-se ao efetuar a apuração dos créditos do PIS/CONFINS. Conforme comando
contido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, a sistemática da concessão de crédito
admitido na exportação, em linhas gerais, se baseia naquela em que o contribuinte
mantém o crédito calculado sobre o valor das aquisições e utilizados no processo
produtivo, ainda que o produto vendido tenha sido exportado, uma vez que não há
débito na saída devido ao fato do mesmo estar isento. Outro ponto é que o contribuinte
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721081/2013-19

não efetua o rateio do crédito de um determinado mês de acordo com a
proporcionalidade entre receita de exportação e o total das receitas consideradas como
incidente de contribuição no mês. Como exemplo, o 3° trimestre de 2003 onde em
todos os meses o contribuinte considera existir crédito de exportação, quando na
verdade não há, uma vez que não ocorreu exportação em qualquer destes meses, seja
por exportação direta ou indireta. Em todos eles ocorre somente crédito vinculado ao
mercado interno e que poderia ser utilizado somente para dedução da contribuição
devida no próprio mês, não podendo ser utilizado para ressarcimento ou compensação.
O crédito porventura determinado em mês que ocorre exportação pode ser utilizado
para compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil -
RFB ou para dedução da contribuição devida no mês após utilização do crédito
porventura existente obtido no mercado interno, devendo ser solicitado o seu
ressarcimento/compensação trimestralmente.
e) As Planilhas IV e V evidenciam os créditos e demonstram os valores de
crédito considerados como passíveis de ressarcimento/compensação aceitos pela
fiscalização, decidindo-se pela homologação das compensações até o limite do crédito
disponível, definido nas Planilhas IV e V para cada trimestre, cobrando-se o débito
remanescente por ventura existente, com os acréscimos legais cabíveis, observada a
legislação pertinente.
2. Cientificada em 21/06/2013, a empresa apresentou em 22/07/2013
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
a)
Tempestividade.
Sociedade
Agrícola
Primavera
Ltda.,
CNPJ
n°
22.272.199/0001-40, sucedida por CIMI Empreendimentos e Participações Ltda., com
sede na Praia do Flamengo, n° 66, Bloco "B", sala 1.202, parte - Praia do Flamengo,
Rio de Janeiro, RJ, CEP n° 22.210-030, CNPJ n° 02.747.963/0001-89, não se
conformando com o indeferimento integral e parcial dos seus pedidos de restituições,
através do Despacho Decisório sem número emitido na data de 11/06/2013, pela
Seção de Orientação e Análise Tributária - SAORT, recebido em 21/06/2013,
tempestivamente apresenta manifestação de inconformidade.
a) O contribuinte formulou os seguintes pedidos de ressarcimento/restituições
declarados em PER/DCOPMs não homologados em decurso da insuficiência de
crédito:

Formulou também os seguintes pedidos de ressarcimento/restituições
declarados em PER/DCOPMs homologados parcialmente em decurso da
insuficiência de crédito:

b) O Despacho Decisório afirma não se demonstrar detalhadamente cada
diferença entre o crédito solicitado e o aceito por ser extenso o período analisado e
informa que emitiu o Termo de Reintimação n° 042/2013, intimando o contribuinte a
atender aos itens 1 a 3 do Termo de Início, já atendidos em 22/02/2013. O Despacho
Decisório informa ainda que na data de 06/05/2013 o contribuinte apresentou somente
os Balancetes e que nas datas de 20 e 23 de maio de 2013 foram expedidos os Termos
de Intimação de n° 80 e 87/2013 para apresentação de mais algumas informações, com
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721081/2013-19

ciência na data de 28/05/2013, e que não teria sido apresentada resposta a esses
termos, tendo sido decidido com base das informações disponíveis, sendo que os
créditos aceitos constariam da Planilha III.
c) Os créditos em questão eram originários da sucedida Sociedade Agrícola
Matilde Ltda., CNPJ 01.154.454/0001-80, e os períodos já prescritos demandavam um
esforço adicional para a obtenção das informações, as quais possibilitariam a
elaboração das planilhas e informações solicitadas. Solicitou-se dilação do prazo para
atendimento do Termo de Início de Procedimento Fiscal. Em 22/02/2013, todas as
planilhas solicitadas no Termo de Início de Procedimento Fiscal foram apresentadas e
o próprio Despacho Decisório reconhece o efetivo atendimento em 22/02/2013.
O Termo de Reintimação/Intimação Fiscal n° 042/2013 incluiu novos períodos
relativos aos itens de 1, 2 e 4 do Termo de Início de Procedimento Fiscal e relativo aos
itens 1 a 3 do mesmo. Não houve qualquer pergunta a ser respondida, bem como a
Reintimação Fiscal do item 3, e, desta forma, em 17/06/2013, através de e-mail
solicitamos esclarecimentos sobre quais seriam as perguntas, ao que fomos
surpreendidos com o recebimento do mencionado Despacho em 21/06/2013.
Reitere-se que o fiscal informa no próprio Despacho que o Termo de Início
havia sido efetivamente atendido em 22/03/2013, o que se depreende uma confusão na
emissão da Reintimação/Intimação e do próprio Despacho Decisório, tendo em vista
que os itens de 1 ao 3 do Termo de Início solicitam apenas a apresentação de planilhas
e uma relação de produtos, o que já havia sido fornecido.
Apresentamos os balancetes para o novo período solicitado e devido à logística
solicitamos uma dilatação de prazo para o atendimento ao Termo de
Reintimação/Intimação Fiscal n° 042/2013, relativo aos novos períodos intimados a
serem apresentados (1o ao 4o trimestre de 2005 e 1o trimestre de 2006), bem como
novas PER/DCOMPs descritas no mesmo. Mais uma vez não houve qualquer
manifestação do fiscal.
Em 23/05/2013, através de contato telefônico, o fiscal informou-nos que estaria
nos encaminhando mais dois novos Termos de Intimação (n° 80 e 87/2013) e que o
prazo de ambos seria de 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento das mesmas
através de Aviso de Recebimento (AR), o que não ocorreu até o presente momento,
visto a empresa, atualmente, por ter sido incorporada, não possuir mais sede em
Capelinha.
No dia 27/05/2013 encaminhados por e-mail, os documentos e informações
solicitadas, as quais comprovavam a incorporação da Sociedade Agrícola Primavera
Ltda. pela CIMI Empreendimentos e Participações e descrevemos a necessidade de
um prazo maior que os 5 (cinco) dias para o atendimento aos novos referidos Termos
e mais uma vez não houve qualquer manifestação do fiscal.
Chegado o prazo que solicitamos, em 17/06/2013, também encaminhamos
através de e-mail, todos os arquivos magnéticos e planilhas solicitadas no Termo de
Reintimação/Intimação 042/2013, respondendo as questões da nova intimação
087/2013, inclusive reenviamos os Balancetes, pois os mesmos foram solicitados mais
uma vez e informamos que as Notas Fiscais contidas nos Termos de Intimação ainda
não recebidos (n°080 e 87/2013), estariam sendo recepcionados em Sete Lagoas até o
dia 20/06/2013, o que ocorreu.
Mesmo sem termos recebido através de AR -Aviso de Recebimento, as referidas
Intimações (080 e 087/2013), buscamos o atendimento das mesmas, demonstrando a
colaboração e empenho às solicitações da fiscalização.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721081/2013-19

Emitir o despacho decisório sem intimar a empresa acerca da documentação
complementar necessária ou sem analisar a documentação apresentada é cercear o
direito do Contribuinte.
d) Os créditos aceitos pela fiscalização são aqueles determinados na Planilha
III, esta elaborada pelo fiscal e na mesma consta todo período (3o trimestre de 2003 ao
2o trimestre de 2006) o que contraria as informações parciais apresentadas na Planilha
IV.
e) A operação com o plantio, colheita e preparo do café, requer gastos
antecipados para a obtenção do produto adequado a ser exportado no futuro (direta ou
indiretamente) e desta forma, os créditos gerados nos períodos em que não foram
registradas as exportações (diretas ou indiretas), não descaracterizam a formação do
referido crédito. Note-se que o 1o pedido de restituição (PER) relacionado aos
referidos créditos, ora rejeitados, ocorreu em Junho de 2008, ou seja, 30 (trinta) meses
após o último período fiscalizado (2o trimestre de 2006) e com todas as exportações
concretizadas. Obedecendo dessa forma, aos requisitos emanados pelo inciso II, dos
Art. 3o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ratificando o entendimento acima, o próprio fiscal admitiu vários créditos (vide
Planilha IV, elaborada pelo fiscal, linha "Base de cálculo dos Créditos Admitidos")
sem que tenha ocorrido qualquer venda no período (mercado interno ou exportação).
Citamos como exemplo os períodos de Julho e Agosto de 2003 e Abril e Maio de
2006.
No referido Despacho é descrito que: "Foram utilizados os balancetes mensais
para comprovação das receitas brutas mensais." E na mesma Planilha IV, no mês de
Maio de 2004, o fiscal apura como receita de exportação o valor de R$ 147.682,00,
todavia, no Balancete do mencionado período está registrado como segue: Conta
410102001 - Exportação Direta = R$ 144.716,00, Conta 410102005 - Exportação
Agribahia = R$ 10.041,60, que totalizam R$ 154.757,60. O que contrapõe a receita de
exportação considerada.
Em todo o Despacho Decisório, não há precisão dos dispositivos legais que
pautaram as decisões (rejeição dos créditos e a desconsideração das exportações
indiretas), a única menção é: "Conforme comando contido nas Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003"e mesmo assim quando relaciona os comentários relativos a não
exportação no 3o trimestre de 2003 com os créditos apurados e quando menciona a
proporcionalidade das receitas para o rateio dos percentuais.
f) Surpreendeu ainda a postura de inscrever em dívida os débitos contidos nos
DCOMPs descritos na Planilha I, também elaborada pelo fiscal, antes de decorrer os
30 (trinta) dias previsto pelo mesmo no referido Despacho Decisório. O que já está
impedindo ao contribuinte de obter a sua CND conjunta da PGFN e RFB, mesmo a
Positiva com Efeitos de Negativa.
g) Com efeito, a diferença não demonstrada integralmente pelo fiscal devido ao
"volume das informações", as Intimações, Reintimação e Despacho Decisório
"confuso e impreciso" e a "pressa" em encerrar as verificações aplicáveis, não
aguardando a apresentação de todas as informações de diversos períodos já prescritos,
através das quais poderia constatar-se a existência e/ou suficiência dos referidos
créditos, prejudica ao contribuinte.
h) Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância: (1)
indeferimento Integral e parcial de diversos PER/DCOMPs; (2) encerramento da
avaliação do fiscal antes de receber todos os documentos solicitados, inclusive via e-
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721081/2013-19

mail, o que possibilitaria a conclusão adequada e coerente; e (3) inexistência parcial
ou integral dos créditos.
i) Estão anexos a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos: (1) cópia completa do referido Despacho Decisório, contendo as
mencionadas Planilhas; (2) cópia das Intimações e "Reintimação"; (3) cópia de todos
os protocolos de atendimento, recepcionados em Sete Lagoas; (4) cópia do Balancete
de Maio de 2004; (5) cópia de todos os e-mails enviados; e (6) cópia do relatório
("conta corrente") extraído junto a RFB, contendo todos os processos de débitos
contidos na Planilha I, inscritos antes de decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e
impedido a emissão de CND conjunta PGFN e RFB, Positiva com Efeitos de
Negativa.
j) Pedido. Requer que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade com a
aceitação dos créditos pleiteados e disponibilização da CND conjunta PGFN e RFB,
Positiva com Efeitos de Negativa.
3. Em 13/09/2013, a empresa apresenta petição apresentando cópia de notas
fiscais, desacompanhadas de originais para confrontação, em complementação ao
solicitado no Termos de Intimação 42, de 2013.
4. É o relatório.”
Em 23/01/18, a DRJ em Curitiba (PR) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente. No Acórdão, consta que estava dispensado de ementa, de acordo com a Portaria
RFB no 2.724/17.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que, essencialmente,
repete os argumentos contidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser conhecido.
Examino os argumentos de defesa, na ordem e sob os títulos em que se
apresentam no recurso voluntário.
“IV
-
DA
TEMPESTIVIDADE
NA
APRESENTAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS PELA RECORRENTE, BEM COMO DA EXISTÊNCIA DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS OBJETOS DA PER/DCOMP EM DEBATE.”
A recorrente alega que não foram considerados pela fiscalização e DRJ os
documentos que se encontram nas fls. 421 a 505, respostas às intimações no 80/2013 e 87/2013,
o que atentaria contra o Princípio da Verdade Material, norteador do processo administrativo
fiscal.
Que os DACON, planilhas e notas fiscais que se encontram nos autos comprovam
a existência dos créditos indicados nos PER/DCOMP. No caso dos DACON das fls. 12 a 16,
teria cometido erro no preenchimento, ao classificar valores na coluna “mercado interno” ao
invés de na coluna “exportação”. Contudo, não pode ser prejudicada por tão simples equívoco.
E aponta inconsistências na “Planilha IV” preparada pela fiscalização:
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721081/2013-19

i)
Planilha IV (fls. 408 a 413): nas atividades de plantio, colheita e preparo do
café, incorre-se em gastos em períodos de apuração (PA) anteriores ao do
auferimento da receita. Portanto, deve ser aceito como crédito associado à
exportação a compra de insumos em PA em que não haja receita de
exportação.
O próprio agente fiscal, nos meses de julho e agosto de 2003 e abril e maio de
2006 admitiu créditos derivados de exportação, sem que houvesse receita de
exportação.
ii) Planilha IV: conforme balancete juntado aos autos, no mês de maio de 2004,
as receitas de exportação totalizam R$ R$ 154.757,60 (conta 410102001 -
Exportação Direta - R$ 144.716,00 e conta 410102005 - Exportação
Agribahia - R$ 10.041,60). Contudo, para fins de cálculo do percentual de
rateio entre créditos derivados dos mercados interno e externo, a fiscalização
utilizou R$ 147.682,00.
Ao exame dos autos.
A recorrente tomou ciência das Intimações no 80 e 87/2013 no dia 28/05/13, mas
somente protocolizou as respostas no dia 20/06/13, isto é, após o término do prazo para resposta
de cinco dias. E também da data de emissão do despacho decisório, 11/06/13.
Portanto, o agente fiscal não procedeu incorretamente, ao encerrar a fiscalização,
sem analisar as respostas às referidas intimações.
Por outro lado, afigura-se correta a contestação acerca da postura da DRJ. O
relator, expressamente, invocou o § 4o do art. 16 do decreto no 70.235/72, considerando precluso
o direito de apresentação de provas.
Contudo, fez questão de consignar que os documentos em nada contribuiriam com
a defesa, pelos seguintes motivos (fls. 623 e 624):
“(. . .)
6.6. Acrescente-se que não houve qualquer prejuízo para a empresa, pois os
documentos apresentados após a elaboração do Despacho Decisório não têm o condão
de alterar a decisão veiculada no Despacho Decisório.
6.6.1. Isso porque, as Notas Fiscais apresentadas em atenção ao Termo de
Intimação n° 80, de 2013, constam dos autos (Café Brasil Insumos Agrícolas Ltda, n°
26882, 27412 e 28209; JWD Comercial Ltda, n° 3556, 3693, 3974, 3975 e 3985;
Fertilizantes Hering Ltda, n°12338; Osvaldo Nunes Rodrigues - ME, n° 2542-D;
Super Safra Agropecuária Ltda, n° 2799, 3291, 3419, 3536, 3594 e 3618; Castrol
Brasil Ltda, n° 436566; Três Vales Agropecuária Ltda, n° 5423) e sua confrontação
com a Planilha III revela a inclusão na base de cálculo dos créditos.
6.6.1.1. Em relação às Notas Fiscais apresentadas em atenção ao Termo de
Intimação 87, de 2013, parte significativa não está legível e das legíveis várias estão
apenas parcialmente legíveis. Quando legível no campo natureza da operação as notas
trazem "VENDA" ou "COMPLEMENTO DE PREÇO", sendo que em apenas três
notas fiscais há indicação de CFOP e especificamente do CFOP 7101, não pertinente a
uma exportação indireta. Algumas poucas trazem tão-somente a referência genérica
"CAFÉ DESTINADO À EXPORTAÇÃO", tendo, contudo, por natureza da operação
"VENDA". Diante disso, as notas fiscais não explicitam operações de exportação
indireta; como, por exemplo, revelaria a operação de natureza "Operação com o Fim
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721081/2013-19

Específico de Exportação - Simples Faturamento", CFOPs 5.501/6.501 ou
5.502/6.502.
(. . .)”
Com a devida vênia, divirjo do julgador de primeira instância, no que tange à
preclusão. O fato de os documentos terem sido apresentados após o término da fiscalização não
acarreta na preclusão do direito à apresentação de provas previsto no § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, o qual ocorre somente após a protocolização da impugnação/manifestação de
inconformidade.
Não obstante, revisei a Planilha III e as cópias das notas fiscais e concordo com a
conclusão da DRJ de que não impactam o litígio.
Desta forma, afasto o primeiro argumento.
A segunda alegação parece-me genérica.
Aduz que os elementos contidos nos autos dão suporte aos créditos e aos valores
das receitas adotados para determinação do cálculo da rateio. Que teria cometido erros na
alocação de valores nas colunas “mercado interno” e “exportação”, que não poderiam ter
comprometido o ressarcimento e compensação dos créditos.
Nas Planilhas II encontram-se os créditos admitidos, onde são indicadas,
individualmente, as notas fiscais de compra acatadas. Na Planilha III, as receitas de exportação
direta, determinadas a partir dos documentos de exportação – não incluiu receitas de exportação
indiretas, pois não havia comprovação. E, na Planilha IV, há a apuração final.
Como as alegações tiveram caráter genérico e não identifiquei qualquer problema
nas mencionadas planilhas, nego provimento às alegações.
Também refuto as críticas à “Planilha IV”.
Sobre o procedimento fiscal de somente classificar como créditos derivados de
exportação compras realizadas em PA em que houve receita exportação, mais uma vez adoto
trecho da decisão de piso como razão de decidir (§1 o do art. 50 da Lei no 9.784/99):
“(. . .)
8. A defesa sustenta que observou o prazo prescricional ao formular os pedidos
de ressarcimento e que o plantio, colheita e preparo do café requer gastos antecipados,
logo não haveria como se negar a geração de crédito em mês sem registro de
exportação direta ou indireta.
8.1. As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins podem aproveitar créditos decorrentes de suas aquisições
nos termos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins vinculados à exportação são
passíveis de apropriação e utilização, nos termos do § 1o do art. 5o da Lei no 10.637, de
2002, e do § 1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, respectivamente.
8.1.1. Nos termos dos arts. 6o, § 3°, e 15, III, da Lei no 10.833, de 2003, os
créditos de receitas de exportação poderão ser utilizados por meio de dedução,
compensação ou ressarcimento se restar demonstrado serem relativos a dispêndios
vinculados a receitas de exportação mediante determinação pelo método apropriação
direta ou pelo método do rateio proporcional para a determinação do crédito, a ser
eleito anualmente pela pessoa jurídica (Lei no 10.833, de 2003, art. 3°, §§ 8° e 9°).
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721081/2013-19

8.2. Em face das peculiaridades do setor do café (preparo do solo, plantio,
cultivo, colheita, beneficiamento/industrialização), a defesa defende que o crédito
ocorre quando da realização da receita (faturamento do produto final), ou seja, invoca
o método de apropriação direta. Mas, a legislação para tanto exige a adoção de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração. A empresa,
entretanto, não demonstrou ter adotado tal regime. Pelo contrário, os balancetes
constantes dos autos não indicam sua adoção.
8.3 Portanto, correto o entendimento da fiscalização de aplicar o método do
rateio proporcional para os custos, despesas e encargos comuns (vinculados
concomitantemente a receitas brutas do mercado interno e da exportação) auferidas em
cada mês, a gerar a consubstanciação de crédito vinculado à exportação apenas para a
aquisição de insumo ocorrida em mês com receita de exportação. Não há que se falar,
por conseguinte, em crédito de receita de exportação em relação ao custo despesa ou
encargo incorrido em mês sem receita de exportação e independentemente de ter
havido receita interna ou não.
(. . .)”
Por fim, trato da suposta divergência entre os valores das receitas de exportação
constantes no balancete de maio de 2004 (R$ 154.757,60) e na Planilha IV (R$ 147.682,00).
De fato, no balancete de maio (fl. 127), há a conta de “exportação direta”, no
montante de R$ 144.716,00, e a de “exportação Agribahia”, de R$ 10.041,60, que totalizam R$
154.757,60.
A fiscalização apurou a receita de exportação “direta”, a partir dos documentos de
exportação, conforme demonstrado na “Planilha II” (fl. 399). E não identificou exportações
indiretas, conforme consignado no Despacho Decisório (fl. 419).
A recorrente deveria ter juntado as notas fiscais de exportação direta e/ou indireta
que deram suporte ao valor contabilizado, posto que a escrita contábil somente constitui prova
em favor do autor, se acompanhada da documentação suporte (art. 226 do Código Civil). Como
não foram apresentadas, nego provimento ao argumento.
“V – DA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA OCORRIDA NO PRESENTE
PROCESSO.”
Inicia, consignando que o PER/DCOMP no 15856.66289.160608.1.1.08-5796 foi
transmitido em junho de 2008.
Que recebeu a primeira intimação para prestação de esclarecimentos em
novembro de 2011.
E que o despacho decisório é datado de 11/06/13.
Isto posto, o Fisco deixou de observar o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei no 11.457/07. E também violou o § 1o do art. 1o da Lei no 9.783/99, que determina o
arquivamento de processo paralisado por mais de três anos:
“Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1oIncide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.953 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721081/2013-19

mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§2oQuando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a
prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
Cita as decisões do STJ, em sede dos AgRg no REsp no 1.401.371/PE, e do TRF3,
4a Turma, AI 00080088220164030000/SP, que determinam a observância dos referidos diplomas
legais.
Conclui, requerendo a homologação da compensação.
Primeiro, vamos às datas.
Citado PER/DCOMP n° 15856.66289.160608.1.1.08-5796, que, na verdade, é um
Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos de PIS, foi enviado em 16/06/08 (fl. 02).
Em 02/07/08, a Declaração de Compensação (DCOMP) vinculada ao PER (fl.
06).
E a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 21/06/13 (fl. 510).
Há dispositivo legal que traz disciplina específica para restituição, ressarcimento e
compensação de créditos tributários, qual seja, o art. 74 da Lei no 9.430/96.
O dispositivo não estabelece prazo para exame de pedidos de ressarcimento,
porém de cinco anos para a homologação de declaração de compensação (§ 5o).
Como a transmissão da DCOMP ocorreu em 02/07/08 e a ciência do despacho
decisório em 21/06/13, não houve homologação tácita.
Nego provimento ao argumento.
Conclusão
Nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital